Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO. CONTA DE ÁGUA E ESGOTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. COBRANÇA DE VALORES POSTERIORES À DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DO LOCADOR. SUBSISTENTE. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. VERIFICADO. VALORAÇÃO DO DANO. EXTENSÃO. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A relação entre consumidor e a concessionária de fornecimento de água e esgoto é contratual, de natureza pessoal, não se podendo imputar a terceiro, externo à relação contratual, a responsabilidade exclusiva pela alteração de titularidade.
2. Em que pese se tratar de obrigação de natureza pessoal, a extinção do contrato de locação também extingue as obrigações acessórias do locatário frente ao locador, tais como o pagamento de contas de água e energia, sob pena de enriquecimento sem causa do proprietário.
3. Quando da devolução do imóvel pelo locatário, o proprietário recebeu de volta os atributos da propriedade e, portanto, caberia a ele providenciar a transferência de titularidade para o seu nome, pagar os débitos de consumo originados de seu imóvel, ou ainda transferir a eventual novo locador, por ter conhecimento de que o pagamento não era mais responsabilidade do locatário anterior e as contas de consumo seriam geradas, em respeito à boa-fé objetiva que se espera dos contratantes.
4. O dano extrapatrimonial não guarda relação com o possível e eventual dano material sofrido. 4.1. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os danos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como a condição econômico-financeira do agente causador do dano.
5. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, por força do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, cuja majoração também deverá ser suportada pela Autora, haja vista que sucumbiu nesta instância recursal, contudo, a exigibilidade ficou suspensa em razão do benefício de gratuidade de justiça concedido na origem
6. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e não providos.